Tribunal: TJMT
Processo: 1029591-09.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029591-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (RECORRENTE), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. DÉBITO APÓS O PERÍODO CURSADO PELA ALUNA. CONDUTA ABUSIVA. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inidoneidade do débito no valor R$ 3.137,12 (três mil e cento e trinta e sete reais e doze centavos), com inclusão em 03/10/2018, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3. É fato incontroverso nos autos que a Recorrida era beneficiária do financiamento estudantil – FIES e que na data da negativação já havia concluído o curso.

4. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

5. Valor do dano moral fixado em patamar aquém do adotado por esta Turma Recursal em casos similares, estando, assim, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução deferida.

10. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da ausência de prova hábil capaz de comprovar a origem do débito.

Inconformada, a recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como se a recorrente faz jus a minoração do quantum indenizatório arbitrado por juízo de primeiro grau.

Pois bem, em que pese a recorrente tenha aduzido que o débito em aberto é oriundo de contratação de matéria além da carga horária prevista na grade estudantil, provas de segunda chamada e multa da biblioteca não há prova neste sentido, pois as telas sistêmicas juntadas para comprovar utilização desses serviços é do ano de 2014 e o débito questionado seria de 03/10/2018, relativo a uma renegociação de dívidas supostamente pactuada entre as partes, cuja minuta juntada aos autos sequer consta assinatura da Recorrida.

Saliente-se, ainda, que as telas sistêmicas, retiradas dos próprios computadores da Recorrente, não são provas hábeis a demonstrar a efetiva relação contratual entre as partes, ante a fragilidade e unilateralidade das mesmas.

Desta forma, a empresa Recorrente não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Recorrida, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em face da relação de consumo, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial.

Assim, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrida, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re

ipsa
.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido do recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE
P
ROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021